Tribunal: STF
Processo: HC 128338
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO PREVISTA NO § 2º DO ART. 157 DO CP. DECISÃO FUNDAMENTADA NO NÚMERO DE MAJORANTES. INIDONEIDADE. PRECEDENTES DO STF E SÚMULA 443/STJ.



    1. Para a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória. Incidência dos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Precedentes do STF e Súmula 443/STJ.



    2. Habeas corpus concedido.